Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701978-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELESTINO DE LIMA RECORRIDO: PAULISTA SAUDE S/A DECISÃO A parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento (ID 22309562) contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado (ID 21815622). Não obstante, cabe ressaltar que o art. 1015, do CPC, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração (art. 32 e art. 34, ambos do RITR). Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro grosseiro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. . Soníria Rocha Campos D'Assunçã-o Relatora